Tribunal: TJBA
Processo: 0004853-39.2012.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004853-39.2012.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA, DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO

APELADO: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.

Advogado(s)
:
RODOLFO LICURGO TERTULINO DE OLIVEIRA, JOSERISSE HORTENCIO DOS SANTOS MAIA ALENCAR, RODRIGO OLIVEIRA CORREIA DE BRITO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, GIANCARLO BORBA, HUGO FILARDI PEREIRA, FABIANA GALDINO COTIAS, ANGELA SOUZA DA FONSECA, PAULA BASTOS registrado(a) civilmente como PAULA ARAUJO BASTOS, MARCOS DE SA BACELLAR registrado(a) civilmente como MARCOS DE SA BACELLAR, MARCIA CRISTINA MONTEIRO LAURENCO, PAULO ROBERTO SILVA JUNIOR

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial a recurso de apelação em ação de responsabilidade civil por danos materiais, morais e lucros cessantes, mantendo a extinção do pedido relativo à inexigibilidade de dívida por ilegitimidade ativa do autor e determinando o prosseguimento do feito quanto aos demais pleitos. O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para manifestação expressa sobre a fixação de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência do autor nesse ponto.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor para discutir a inexigibilidade de dívida, em pedido cumulado na ação, enseja condenação em honorários advocatícios em favor da parte ré e, em caso afirmativo, qual o critério adequado para sua fixação.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022, do CPC.
4. O acórdão que julgou a apelação reconheceu a ilegitimidade ativa do autor quanto ao pedido de desconstituição de dívida, mantendo a extinção desse capítulo do processo, o que caracteriza sucumbência parcial e impõe a fixação de honorários em favor da parte vencedora.
5. A extinção parcial do processo por ilegitimidade ativa resolve parcela da controvérsia, atraindo a incidência da regra geral de sucumbência prevista no art. 85, do CPC.
6. No caso concreto, embora o proveito econômico seja mensurável, a aplicação direta dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC, sobre o valor da causa ou da dívida discutida, resultaria em valor manifestamente desproporcional à complexidade da questão decidida.
7. Diante da excepcionalidade da situação, mostra-se adequada a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, a fim de assegurar remuneração justa ao trabalho do advogado, sem gerar resultado excessivo ou enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor quanto a pedido cumulado na demanda configura sucumbência parcial e autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora. 2. Em hipóteses excepcionais nas quais a aplicação dos percentuais legais conduz a resultado desproporcional, admite-se a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 354, parágrafo único; 485, VI; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.760.538/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.12.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.119.129/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.09.2022, DJe 04.10.2022; TJBA, Apelação nº 8116425-19.2024.8.05.0001, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 28.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0004853-39.2012.8.05.0027
, em que figuram como embargante
NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.
e como embargado
LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator